Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVAD
O

NÚMERO ÚNICO
: 1000631-70.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR
A
:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), WANDERSON PEREIRA LAURIANO - CPF: 035.376.311-03 (AGRAVANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da EXMA. SRA. DESA.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

Agravo de Instrumento em virtude do deferimento liminar de apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O Agravante alega ausência de constituição em mora em razão de tratativas extrajudiciais para quitação da dívida, e invoca os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II.
Questão em Discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar existência de negociação extrajudicial em curso entre as partes e se esta descaracteriza a mora do devedor fiduciário; (
ii
) analisar se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório pela instituição financeira ao ajuizar a Ação de Busca e Apreensão.

III.
Razões de Decidir

A caracterização da mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, prescinde da efetiva entrega da notificação extrajudicial, bastando a prova de sua remessa ao endereço constante do contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida.

A mera existência de tratativas extrajudiciais não descaracteriza a mora nem impede o exercício do direito do credor de promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A juntada de capturas de mensagens por aplicativo de conversas não constitui prova suficiente de acordo vinculativo ou de compromisso firmado pelo credor de obstar a Ação judicial.

A conduta da instituição financeira está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no REsp 1418593/MS, segundo o qual a restituição do bem apreendido exige o pagamento integral da dívida.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Tratativas extrajudiciais não afastam a mora do devedor fiduciário nem impedem o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Para se reconhecer conduta contraditória do credor, é necessária prova clara de compromisso formal de não ingressar com a ação, sendo insuficientes meras conversas informais.”

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; Código Civil, art. 313; CPC, art. 485, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 28.10.2015; TJ-MG, AI n. 1.0000.24.227956-0/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 10.07.2024; TJ-PR, AI n. 0068874-21.2020.8.16.0000, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 17.05.2021; TJ-MT, AI n. 1031001-03.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 29.05.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Wanderson Pereira Lauriano
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000659-12.2025.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar formulado por
Banco
VolksWag
en
S.A.
pa
ra busca e apreensão de veículo marca Toyota, modelo Corolla XEI 20FLEX, chassi 9BRBD3HE6J0367090, cor branca, ano 2018, placas QCO6J07, Renavam 01131942156.

O Agravante sustenta, em síntese, que a
decisão recorrida deve ser reformada por inexistência de mora, em razão de suposta negociação extrajudicial em curso e da prática de comportamento contraditório pelo Agravado.

Requer a antecipação da tutela recursal afirmando que a probabilidade do direito e o perigo de dano ficaram demonstrados pela comprovação das tratativas e pela violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança.

A medida liminar foi indeferida (Id. 262933285).

O Agravado, na contraminuta, refuta os argumentos do Recorrente e pugna pelo não provimento do Recurso, sustenta a regularidade da constituição em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, bem como a descabida alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO CARLOS DISARSZ, OAB/MT Nº 26.179.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado em virtude de decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo “Toyota, modelo Corolla XEI 20FLEX, chassi 9BRBD3HE6J0367090, cor branca, ano 2018, placas QCO6J07, Renavam 01131942156”, objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

Sustenta o Agravante, em síntese, que não está configurada a mora, uma vez que estava em curso negociação extrajudicial para a regularização das parcelas em atraso, o que evidencia comportamento contraditório da instituição financeira, à luz do princípio que veda o comportamento contraditório, assim
como o
princípio da boa-fé objetiva.

Alega que a apreensão do bem em tais circunstâncias configura medida desproporcional, especialmente em razão da destinação profissional do uso do veículo. Para tanto, junta aos autos capturas de tela de mensagens trocadas via aplicativo de mensagens.

Houve pedido de concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido (Id. 262933285).

Por sua vez, o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso. Afirma a validade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação de “endereço insuficiente”.

Invoca o Tema 1.132 dos recursos repetitivos do STJ, segundo o qual é prescindível a prova do efetivo recebimento da notificação para fins de constituição em mora.

Rebate também a tese de comportamento contraditório, aduzindo que os
prints
de mensagens não configuram prova de acordo vinculativo ou renúncia ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Ao final, requer a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a alegação do Agravante quanto à inexistência de constituição em mora, e em razão de suposta negociação extrajudicial em curso que caracterizaria comportamento contraditório da instituição financeira, tem o condão de afastar obstar a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado.

A legislação que rege o caso é o Decreto-Lei nº 911/69, que dispõe sobre a alienação fiduciária e disciplina as Ações de Busca e Apreensão de bens objeto desta modalidade de garantia real.

Nos termos do art. 3º do referido Decreto-Lei, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

"Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário."

O Agravante busca afastar a caracterização da mora sob o argumento de que estava em negociação extrajudicial com o Agravado para quitação das parcelas em atraso. Aduz que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão pelo Banco representou violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Entretanto, é válido ressaltar que a simples existência de tratativas extrajudiciais entre as partes não tem o condão, por si só, de descaracterizar a mora do devedor fiduciário ou obstar o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão pela instituição financeira credora.

Nesse sentido, colaciono julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI Nº 911/69 - TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS - VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA - PURGA DA MORA - DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 - NÃO OCORRÊNCIA. - As negociações conciliatórias não impedem o ajuizamento da ação de busca e apreensão, tendo em vista se tratar de exercício regular de direito do credor, independentemente da existência, ou não, de tratativas extrajudiciais - Não tendo sido formalizado o acordo extrajudicial, o requerimento de purga da mora não deve ser deferido, sendo indispensável o depósito do valor da dívida de forma integral, ou seja, das prestações vencidas e vincendas, nos termos do § 2º, do art. 3º, do Decreto-lei n . 911/69. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 22795782020248130000 1.0000.24 .227956-0/001, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 10/07/2024, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/07/2024)

E mais, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim entendeu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA RESTITUIÇÃO DO BEM. OBSERVÂNCIA AO RESP REPETITIVO Nº 1418593/MS. DEPÓSITO PARCIAL QUE NÃO ELIDE A MORA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O BANCO A CELEBRAR ACORDO PARA ELISÃO DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 313 DO CÓDIGO CIVIL. a) A pretensão da Agravante-inadimplente é compelir o Banco-credor fiduciário a formalizar acordo para se evadir dos efeitos de sua mora e ter o bem alienado fiduciariamente restituído. b) No Recurso Especial Repetitivo nº 1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que, nos casos de bem móvel alienado fiduciariamente, regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, diante da mora do devedor, o bem somente lhe será restituído mediante pagamento integral do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias após a busca e apreensão. c) Assim, os depósitos parciais realizados pela Agravante-inadimplente nos autos não elidem sua mora e não permitem a restituição do bem à devedora. d) Tratativas informais inexitosas de acordo também não são capazes de ensejar um direito subjetivo da devedora-inadimplente de exigir o cumprimento de um acordo não formalizado, pois, nos termos do art. 313 do Código Civil, “O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida”. e) Portanto, tendo o banco o direito de exigir a integralidade da dívida, nos termos do entendimento vinculante do STJ, não pode ser compelido a aceitar apenas o pagamento parcial do débito, nem muito menos um acordo fracassado que a devedora- inadimplente pretende lhe impor, pois o acordo é uma mera liberalidade da instituição bancária, que por reiteradas vezes durante a presente ação manifestou seu desinteresse em ultimá-lo. f) Logo, é caso de manter a acertada decisão agravada, que rejeitou a pretensão da devedora- inadimplente de impor acordo ao
Banco-Agravado
, autorizando-se o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão na origem. 2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJPR - 5ª
C.Cível
- 0068874-21 .2020.8.16.0000 - Londrina -
Rel
.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 17.05.2021) (TJ-PR - AI: 00688742120208160000 Londrina 0068874-21 .2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 17/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2021)

No caso dos autos, não há qualquer prova de que o Agravado tenha assumido compromisso de suspender o ajuizamento da Ação enquanto pendentes as tratativas de renegociação da dívida.

Diferente do sustentado pelo Recorrente, a mera juntada de
prints
de conversa por aplicativo de mensagens (WhatsApp) não é suficiente para constituir prova concreta de que a instituição financeira se comprometeu a não ajuizar a demanda judicial durante a pendência das negociações extrajudiciais.

Insta frisar que, por mais razoáveis que sejam as tratativas, a mora do devedor fiduciante permanece inequívoca, até mesmo porque ele próprio a reconhece ao alegar que solicitou emissão de boletos para as parcelas em atraso. No entanto, não comprova que os boletos tenham sido emitidos.

Assim, não havendo provas de que o credor fiduciário se comprometeu a abster-se de ingressar com a Ação, bem como estando devidamente comprovada a mora da Agravante, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, tenho que a decisão agravada deve prevalecer intacta.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (
1º VOGAL
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(
2
º VOGAL
– JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (
1º VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Wanderson Pereira Lauriano, insurgindo-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000659-12.2025.8.11.0041, deferiu liminarmente o pedido da instituição financeira agravada, Banco Volkswagen S.A., determinando a apreensão do veículo Toyota Corolla XEI 20FLEX, branco, ano 2018, placa QCO6J07.

O agravante sustenta, em síntese, a existência de tratativas extrajudiciais em curso, circunstância que, em sua ótica, afastaria a caracterização da mora e evidenciaria comportamento contraditório da instituição financeira, que teria ajuizado a demanda mesmo diante da suposta negociação pendente.

No entanto, razão não lhe assiste.

Como bem pontuado pela ilustre Relatora, a mera existência de tratativas extrajudiciais não tem o condão de descaracterizar a mora contratual nem de impedir o regular ajuizamento da ação de busca e apreensão. A tentativa de composição amigável não suspende os efeitos do inadimplemento, tampouco vincula o credor à espera indefinida por eventual adimplemento futuro.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos revela que, de fato, houve início de tratativas entre as partes, mas sem qualquer concretização de acordo ou novação da dívida. Destaca-se, nesse ponto, a mensagem encaminhada por preposto da instituição financeira ao agravante nos seguintes termos:

“Irei submeter a proposta no valor de R$ 4.983,64 para análise, lembrando que será avaliada podendo ocorrer alterações. Assim que tiver retorno
sendo ele positivo
, enviaremos o boleto, por isso, é importante ter a disponibilidade dos valores para pagamento.”

Tal comunicação demonstra, de forma inequívoca, que a proposta dependia de submissão à análise interna, com expressa ressalva quanto à possibilidade de modificação do valor proposto, sendo que nenhum retorno positivo foi efetivamente comunicado ao devedor. Trata-se, portanto, de mera expectativa de acordo, sem vinculação obrigacional concreta.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de pagamento parcial ou integral da quantia devida, tampouco comprovação de que a instituição tenha assumido qualquer compromisso efetivo, como envio de boletos/código de
barras, etc.
, que pudesse gerar justa expectativa de suspensão da ação. Assim, a mora se configura de maneira incontroversa, autorizando o manejo da ação de busca e apreensão nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69.

A par disso, cumpre destacar que a alegação ora ventilada pelo agravante não foi sequer suscitada perante o Juízo de primeiro grau, eis que não foi apresentada contestação nos autos, configurando verdadeira inovação recursal. Permitir o acolhimento de tese inédita nesta instância importaria em indevido suprimento de instância e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a parte autora da ação (ora agravada) sequer teve oportunidade de se manifestar sobre tais argumentos nos autos originários.

Não se pode olvidar, ainda, que os autos da ação originária
encontram-se
conclusos para sentença, o que torna ainda mais inadequada a apreciação da tese nova neste momento recursal.

Ante todo exposto, acompanho a relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
(2
º VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025